Tribunal: TCU
Processo: 012.710/2001-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1018/2022-TCU-Plenário 1. Processo TC- Processo 012.710/2001-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 008.830/2000-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: A.c.m. Gomes (00.938.986/0001-45); Adailton J. dos Santos (01.041.449/0001-60); Antônio Alves de Gouveia (XXX.143.583-XX); Armarinho São Paulo-mga Pereira Cardoso (63.448.948/0001-24); Armazém Titibadir - Francisco Rodrigues Lima (06.029.078/0001-15); Benevaldo Betelan Correa Santana (XXX.925.323-XX); Bertcon Servicos Ltda - Me (02.553.825/0001-69); C. A. Alencar Saraiva (01.172.237/0001-12); Construtora Rio Verde Ltda (02.409.427/0001-73); Construtora Tavares Cunha Ltda (69.569.473/0001-00); F O Sousa Com e Representacoes (02.670.226/0001-25); F de A Conceicao (01.861.512/0001-05); Flank Rafael Silva Santos (XXX.650.953-XX); Gilberto da S. Reis (02.343.474/0001-61); Gilson Oliveira Pereira (XXX.459.533-XX); Heracilio de Sousa Alencar (XXX.947.952-XX); Hidracon Perfuracoes, Construcoes e Incorporacao Ltda (01.669.325/0001-24); Iramar Alves Sampaio (10.423.861/0001-36); J de Oliveira Comercio e Representacoes Ltda (00.061.779/0001-55); J e X Travassos (00.363.456/0001-16); J.b. Lopes Teixeira (02.366.215/0001-56); Jose Juscelino dos Santos Rezende (XXX.901.593-XX); Jurucey Sousa Santos (06.187.447/0001-06); L. T. Nunes-construcao e Projetos Em Geral (02.041.972/0001-50); Lajofre Comercio de Produtos Alimenticios Ltda (11.794.336/0001-90); Marcia Resende dos Santos (XXX.727.073-XX); Margareth Rose Martins Bringel (XXX.948.993-XX); Márcio dos Santos Herrera (XXX.671.480-XX); Ney dos Santos Rezende (XXX.307.093-XX); Norbral Com Representacoes e Servicos Ltda (01.129.769/0001-77); Papelaria Imperial (03.498.735/0001-85); Paulo Verissimo da Costa (63.428.205/0001-92); Prefeitura Municipal de Vitorino Freire - MA (06.018.568/0001-16); R Oliveira Rodrigues (00.835.707/0001-18); R S Ferro (03.213.783/0001-80); Slz Infoeletronicos - Comercial São Luis Rei de França (02.740.337/0001-60); Tiago Madeiras Ltda (41.623.984/0001-44); Tracom Tavares Representacoes e Comercio Ltda (01.015.609/0001-05); Xavier Engenharia Ltda (00.369.904/0001-99); e dos R Martins (00.138.748/0001-55). 1.3. Recorrente: Ney dos Santos Rezende (XXX.307.093-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Vitorino Freire - MA. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Nathusa de Fátima Torres Chaves (8032/OAB-MA) e Rogerio Alves da Silva (4879/OAB-MA), representando R Oliveira Rodrigues; José Lopes de Abreu (2010/OAB-MA), Alexandre Santos Pereira e outros, representando Construtora Rio Verde Ltda; Antonilde Costa Alencar, representando Heracilio de Sousa Alencar; Danilo Giuberti Filho (12144/OAB-MA), representando A.c.m. Gomes; Maria da Paz Pereira de Gouveia, representando Antônio Alves de Gouveia; João Fernandes Freire Neto (3546/OAB-MA), representando Xavier Engenharia Ltda; Raimundo da Silva Santos (6086/OAB-MA), Rosilene Belinda Ribeiro Pereira (4191/OAB-MA) e outros, representando Benevaldo Betelan Correa Santana; Jose Juscelino dos Santos Rezende, José Juscelino dos Santos Rezende Filho e outros, representando Margareth Rose Martins Bringel; Adriano Geoffrey de Gois Araújo (14714/OAB-CE), representando J e X Travassos; Diego José Fonseca Moura (8192/OAB-MA), representando Papelaria Imperial; Ney dos Santos Resende (4.877/OAB-MA), representando Ney dos Santos Rezende 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. VISTOS e relacionados estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 3017/2011-TCU-Plenário , proferido em tomada de contas especial, Considerando que o recorrente foi notificado da decisão impugnada na data de 8/12/2017; Considerando que o presente recurso foi interposto em 9/7/2021; Considerando que o prazo para interposição de recurso de reconsideração é de quinze dias, a teor dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992; Considerando que o presente recurso foi interposto após o prazo de quinze dias, sendo, portanto, intempestivo; Considerando que, de acordo com o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão da superveniência de fatos novos na forma prevista no Regimento Interno do TCU; Considerando que o art. 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU, dispõe que somente se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo na superveniência de fatos novos e dentro do cento e oitenta dias; Considerando que no caso em exame, quando da interposição do recurso, já havia transcorrido o prazo de cento e oitenta dias e não há, portanto, que se falar em superveniência de fatos novos a autorizar o exame do recurso intempestivo; Considerando as manifestações uniformes da Serur e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de não conhecer do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, ante o acolhimento pelo Relator dos pareceres constantes dos autos e com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e 285, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. não conhecer do presente recurso; 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente.